Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LE 11.340/2006. RELAÇÃO ÍNTIMA PRETÉRITA. DESNECESSIDADE DE ATUALIDADE. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA DE UM SEXTO. REGIME READEQUADO. DANO MORAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, e do artigo 147-A, §1o, inciso II, ambos do Código Penal (estupro e perseguição), praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) dias de reclusão, mais 81 (oitenta e um) dias-multa, nos termos do art. 69 do Código Penal, em regime fechado, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; (ii) absolvição dos crimes de estupro e perseguição; (iii) desclassificação do crime de estupro para importunação sexual; (iv) afastamento do contexto de violência doméstica; (v) revisão da dosimetria, com a redução da pena e fixação de regime mais brando; e (vi) exclusão ou redução da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligências decorre da intempestividade do requerimento ou da ausência de demonstração concreta de sua imprescindibilidade, sendo legítimo o exercício do poder-dever do magistrado na condução racional da instrução probatória.
4. Incide a Lei no 11.340/2006 quando a violência decorre de relação íntima de afeto pretérita, ainda que extinta, desde que evidenciado o nexo causal entre o histórico relacional e a conduta criminosa.
5. A condenação pelo crime de estupro encontra amparo em prova robusta, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por mensagens trocadas com o réu após os fatos, cuja autenticidade não foi impugnada.
6. Evidenciado o emprego de violência física, consistente na imobilização da vítima, que tentou reagir, mas não conseguiu se desvencilhar por falta de força, configurado o tipo previsto no artigo 213 do Código Penal, o que inviabiliza a desclassificação para importunação sexual.
7. O álibi defensivo não se sustenta quando, à luz da lógica temporal e da dinâmica dos fatos, não exclui de forma inequívoca a possibilidade de o agente ter praticado o delito e, posteriormente, se deslocado para outro local, inexistindo incompatibilidade material entre a narrativa acusatória e a versão apresentada pela defesa.
8. O crime de perseguição resta caracterizado quando demonstradas, de forma segura, a materialidade e a autoria por meio de conjunto probatório consistente, evidenciando a reiteração de condutas invasivas, insistentes e indesejadas, aptas a perturbar a esfera de liberdade e de privacidade da vítima, bem como a lhe causar abalo psicológico relevante, sendo prescindível a comprovação de ameaça explícita ou de restrição direta à locomoção.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a redução da reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Reduzida a pena privativa de liberdade para patamar inferior a 8 (oito) anos e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis suficientes a justificar regime mais gravoso, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.